Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERLA VIVIANE CLARA DA COSTA DE ARAÚJO, em face do despacho da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou pedido de reconsideração da decisão anterior, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência. Requereu “a concessão da tutela recursal, para determinar que a Agravante conste como aprovada e habilitada no concurso público para provimento de vagas, no cargo de Técnico em Atividades de Trânsito, na vaga destinada às pessoas com deficiência, observando sua classificação, haja vista o preenchimento de todos os requisitos objetivos do edital para tal pleito”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em 26/05/2023, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por PERLA VIVIANE CLARA DA COSTA DE ARAÚJO contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, para questionar avaliação biopsicossocial realizada no âmbito do processo de seleção para ocupar a vaga de técnico em atividades de trânsito, cuja equipe não a qualificou como pessoa com deficiência, em contrariedade aos laudos apresentados na ocasião. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se presentes pressupostos legais, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e risco de ineficácia do provimento final, artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende dos autos, a motivação para o indeferimento da inclusão da autora como pessoa com deficiência seria a ausência de compatibilidade entre a enfermidade e os critérios legais. A questão é se há elementos e provas suficientes para que a autora seja enquadrada como pessoa com deficiência. A análise é técnica e depende de dilação probatória, pois o Judiciário não pode valorar o mérito de avaliações de concursos públicos, mas apenas exercer controle de legalidade. Portanto, será essencial prova técnica, para apurar se a avaliação biopsicossocial não respeito a legislação que disciplina as enfermidades que podem qualificar pessoa como deficiente. Apenas diante de prova técnica será possível apurar se a avaliação não ostenta qualquer razoabilidade, o que seria situação de legalidade, para fins de enquadramento legal. Na motivação do ato de indeferimento, a banca examinadora faz expressa referência ao decreto n.o 3.298/99. Em relatório médico privado apresentado pela autora, embora ateste que é pessoa com deficiência, há contrariedade com o laudo oficial. Diante da divergência entre as avaliações médicas, apenas perícia médica poderá determinar se a autora é pessoa com deficiência, pois a escolha da avaliação privada, em detrimento da oficial, implicaria análise do mérito, o que é vedado ao Judiciário, cujo controle é restrito a aspectos de legalidade. Ademais, a inicial não está acompanhada de documentos essenciais para a compreensão da controvérsia, omissão que prejudica o possível direito da autora. A Defensoria Pública sequer juntou o edital do concurso público, documento essencial para apurar os critérios de avaliação biopsicossocial (sequer é possível analisar o laudo privado, sem o edital que traz os elementos necessários para o enquadramento como PCD e os critérios de avaliação). além disso. a DP insere o Distrito Federal no polo passivo, mas informa na inicial que o concurso público foi promovido pelo DETRAN - DF, autarquia distrital, com personalidade jurídica própria e que não se confunde com o DF. E mais, sequer há referência à banca examinadora do certame ou se este processo seletivo foi promovido pelo próprio DETRAN - DF. São documentos e informações básicas e elementares não prestadas e apresentadas pela autora. Assim, impossível analisar a pretensão inicial com tais omissões. Isto posto, indefiro a liminar.” A autora, patrocinada pela Defensoria Pública, foi intimada da decisão em 09/06/2023. Após a contestação, a autora foi intimada para se manifestar em réplica e especificar as provas que pretendia produzir. Sobreveio, então, reiteração do pedido liminar, que novamente rechaçou a pretensão: “A parte autora junta o edital do concurso e requer reapreciação do pedido liminar. DECIDO. O documento juntado não afasta a conclusão já fundamentada na decisão de ID 160076443. Explico. Conforme já exposto, a motivação para o indeferimento da inclusão da autora como pessoa com deficiência seria a ausência de compatibilidade entre a enfermidade e os critérios legais. A análise é técnica e depende de dilação probatória, pois o Judiciário não pode valorar o mérito de avaliações de concursos públicos, mas apenas exercer controle de legalidade. Portanto, será essencial prova técnica, para apurar se a avaliação biopsicossocial não respeito a legislação que disciplina as enfermidades que podem qualificar pessoa como deficiente. Apenas diante de prova técnica será possível apurar se a avaliação não ostenta qualquer razoabilidade, o que seria situação de legalidade, para fins de enquadramento legal. Na motivação do ato de indeferimento, a banca examinadora faz expressa referência ao decreto n.o 3.298/99. Em relatório médico privado apresentado pela autora, embora ateste que é pessoa com deficiência, há contrariedade com o laudo oficial. Diante da divergência entre as avaliações médicas, apenas perícia médica poderá determinar se a autora é pessoa com deficiência, pois a escolha da avaliação privada, em detrimento da oficial, implicaria análise do mérito, o que é vedado ao Judiciário, cujo controle é restrito a aspectos de legalidade. Portanto, a juntada dos critérios previstos no edital para caracterização da PCD não é suficiente para afastar a conclusão de que a prova técnica se faz imprescindível. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho o indeferimento da liminar.” O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido de tutela provisória em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Por conseguinte, possui a natureza jurídica de despacho, ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta o pedido de reconsideração ou sua mera reiteração. Importa ressaltar que a recorrente foi intimada da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória em 09/06/2023 e, portanto, o prazo recursal expirou em 10/08/2023, já considerada prerrogativa institucional da Defensoria da contagem dos prazos em dobro. Este agravo de instrumento foi protocolado somente em 18/08/2023, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator